Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711828-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: K LOC EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Determino a habilitação da inventariante nos autos, como substituta processual do sócio proprietário da empresa ré. À Secretaria para promover as alterações necessárias no sistema, bem como para incluir novamente os autos na pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020 13:27:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador